Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709496-77.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III APELADO: DAIARA LEAO MAGALHAES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 63658336), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de DAIARA LEAO MAGALHAES, revogou a liminar outrora deferida e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em razões recursais (Id 63658345), o autor/apelante pleiteia, em resumo, a reforma da sentença, “uma vez que dado interesse da apelante na demanda e em citar o apelado, não há que se falar em falta de pressuposto legal, desta forma, pugna pelo devido processo legal, DETERMINANDO, PORTANTO, O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO”. Preparo recolhido (Id 63658346). Sem análise de eventual pedido de retratação por intempestividade do Apelo interposto (Id 63658349). Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porquanto fora interposto de forma intempestiva. Senão vejamos. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Concretamente, em consulta aos sistemas informatizados deste Eg. Tribunal, verifico que o apelante registrou ciência da sentença recorrida 09/05/2024, tendo como termo final o dia 31/05/2024. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 04/06/2024 (Id 63658345), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica na hipótese. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Código Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Sem majoração de honorários, porque não fixada tal verba em desfavor do apelante na instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora